Tribunal: STF
Processo: STP 1075
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Previdenciário. Suspensão de tutela provisória. Aposentadoria de servidora pública pelo Regime Geral de Previdência Social. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Pedido não conhecido.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que determinou ao Município requerente a complementação dos proventos de aposentadoria de servidora pública submetida ao Regime Geral de Previdência Social, conforme previsto em legislação local.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.
III.	Razões de decidir
3.	Esta Corte fixou, sob o regime da repercussão geral, a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da complementação, à luz da concernente legislação local, da aposentadoria de servidor público municipal submetido ao regime geral de previdência social – RGPS” (RE 1.438.780 RG, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 22.09.2023, paradigma do Tema 1.278).
4.	Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da medida de contracautela, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula  nº 280/STF.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido a que se nega seguimento.
__________
Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência citada: RE 1.438.780 RG (2023), Relª. Minª. Rosa Weber.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Itabirito, que impugna decisão que determinou o pagamento de complementação de proventos de servidora pública aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, até alcançar o valor dos vencimentos a que faria jus se estivesse na ativa, com fundamento no art. 20, § 3º, da Lei Municipal nº 2.313/2003.

    2. Na origem, Maria José Rodrigues Vasconcelos ajuizou ação pleiteando que o Município complementasse seus proventos de aposentadoria. Argumentou que a legislação local vigente à época da instituição do benefício assegurava tal acréscimo aos que fizessem jus à integralidade e à paridade com os servidores da ativa, já que o ente público não instituiu regime próprio de previdência. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento. A relatora do recurso concedeu a antecipação da tutela recursal, para determinar ao ente público que “inclu[ísse] a agravante na folha de pagamento para complementação de aposentadoria”.

    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de  suspensão de tutela provisória. O Município defende a competência desta Corte para apreciar o pedido, por entender que  a controvérsia envolve a interpretação dos arts. 201, caput, 195, §5º, 37, caput, e 40, §1º, da Constituição, no que se refere “ao caráter contributivo, à exigência de fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial dos regimes previdenciários”. Argumenta que medida de contracautela é “imprescindível para (...) evitar a proliferação de demandas idênticas e assegurar a observância dos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência que regem a Administração Pública”.

    4. Defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à economia pública. Argumenta que, "considerando a expectativa média de vida do brasileiro (75 anos), o número de parcelas mensais até lá, o pagamento do 13º salário, eventuais retroativos e os honorários advocatícios decorrentes da demanda, o impacto financeiro apenas com relação [à servidora beneficiada pela decisão impugnada] atinge a cifra de R$ 1.938.381,91". Diz que esse valor, corrigido pela inflação projetada para o período, atinge R$ 2.671.156,25. Indica que, multiplicando esse valor pelo número de servidores em situação semelhante (144), o ônus alcançaria R$ 384.640.500,00. Entende que tal situação coloca em risco a continuidade de políticas públicas essenciais, além de impor “obrigação previdenciária sem cobertura financeira nem prévia contribuição dos segurados”, em violação aos arts. 40 e 201 da Constituição. Argumenta que não será restituído dos valores pagos por força da tutela provisória, em razão de sua natureza alimentar.

    5. Intimada, a parte autora da ação de origem não se manifestou.

    6. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa: 

Suspensão de Tutela Provisória. Servidor público municipal. Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RPGS), ausente regime próprio de previdência social. Complementação de aposentadoria pelo Município. Exame de legislação infraconstitucional e das premissas fáticas delineadas na decisão objurgada. Não cabimento do recurso extraordinário e, por consequência, da medida de contracautela perante a Suprema Corte. Parecer por que o pedido não seja conhecido.

    7. É o relatório. Decido.

    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    9. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, sob o regime repercussão geral, pela natureza infraconstitucional da controvérsia aqui discutida. Em tal ocasião, fixou-se a seguinte tese:

“É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da a complementação, à luz da concernente legislação local, da aposentadoria de servidor público municipal submetido ao regime geral de previdência social – RGPS” 
(RE 1.438.780 RG, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 22.09.2023).

    10. De fato, a decisão impugnada determinou à parte requerente que complementasse a aposentadoria da ex-servidora pública com base na legislação municipal. Transcrevo, de seus fundamentos, os seguintes trechos:

“(...) 
Não se descura que a Lei Complementar 4.078, que entrou em vigor dia 03 de junho de 2024, revogou as Leis Municipais nº 2.313, nº 2.989 e nº 3.232, as quais previam o direito à complementação, até a integralidade, da aposentadoria dos servidores públicos no Município de Itabirito, bem como não se olvida que o requerimento administrativo para a complementação da aposentadoria da servidora ora agravante foi realizado após a entrada em vigor da nova lei. 
Não obstante, importante observar que a justificativa da Administração Pública, ao negar o pedido de complementação da aposentadoria, se fundou exclusivamente na Lei Complementar 4.078/2024 e que, a referida lei prevê, em seu art. 2º, que os servidores não terão a perda dos direitos já adquiridos e previstos nas leis revogadas. 
(...)
Desse modo, tendo em vista que, a priori, no momento de preenchimento dos requisitos para se aposentar, a servidora fazia jus a complementação da aposentadoria, como previsto no art. 20, §2º da Lei nº 2.313, com a devida vênia, não subsiste o indeferimento da tutela de urgência com base na nova legislação, porquanto deve se observar o princípio tempus regit actum. (...)”. (destaques acrescentados).

11.	Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente, incidirá na hipótese a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Isto é, eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa.
 
12.	Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória.

Publique-se.

Brasília, 2 de junho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente